Tribunal: STJ
Processo: 5019383-29.2024.8.21.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2201857 - RS (2025/0039394-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO BASSO - RS025762
AGRAVADO
: CASA DICO S A COMERCIO E INDUSTRIA
ADVOGADOS
: MARCELO PEDROSO ILARRAZ - RS043422
JOSE GABRIEL BOSCHI - RS058342
GABRIELA FEIJÓ - RS119323
ALEXANDRA RIBEIRO RISSO DA SILVA - RS124088
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO.
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
II – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
03/06/2025
09/06/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de junho de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA48110304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/06/2025 16:39:43
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: 2a7d859e-a7cf-41f4-8e66-687049f06016

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2201857 - RS (2025/0039394-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO BASSO - RS025762
AGRAVADO
: CASA DICO S A COMERCIO E INDUSTRIA
ADVOGADOS
: MARCELO PEDROSO ILARRAZ - RS043422
JOSE GABRIEL BOSCHI - RS058342
GABRIELA FEIJÓ - RS119323
ALEXANDRA RIBEIRO RISSO DA SILVA - RS124088
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO.
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
II – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO
contra a decisão que negou provimento ao seu recurso especial, fundamentada:
SUL
ausência de omissão no julgado de origem.
Sustenta a parte agravante, em síntese, "a declaração da nulidade do
julgamento dos embargos de declaração na forma feita pela Corte Estadual, a fim de
que outro acórdão seja proferido com o enfrentamento dos fundamentos cuja
necessária apreciação jurisdicional fora desconsiderada, fins de que se possa apreciar
a correta aplicação do TEMA 201 do STF ao caso sub judice. Com efeito, na liquidação
de sentença, conforme orientado no Tema 201/STF, devem ser considerados também
as diferenças em favor do fisco na apuração das devoluções a serem feitas à
contribuinte, aqui recorrida" (fl. 216e).
Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que seja dado total
provimento ao seu recurso especial ou, alternativamente, sua submissão ao
pronunciamento do colegiado.
Documento eletrônico VDA47420146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/05/2025 19:43:25
Código de Controle do Documento: f2464049-03a4-4c24-950f-602d0271cfeb

Impugnação às fls. 222/229e.
É o relatório.
VOTO
Não assiste razão à parte agravante.
Consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cabe a
oposição de embargos de declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar
i)
contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
ii)
juiz de ofício ou a requerimento; e,
corrigir erro material.
iii)
A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O Código de Processo Civil considera, ainda, omissa, a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas em seu art. 489, § 1o, no sentido de não se
considerar fundamentada a decisão que: se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
i)
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
emprega
ii)
conceitos jurídicos indeterminados;
invoca motivos que se prestariam a justificar
iii)
qualquer outra decisão;
não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
iv)
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
invoca precedente
v)
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e,
deixa de
vi)
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do art. 489 do Código de Processo Civil de
2015 impõe a necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que
possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Esposando tal entendimento, o precedente desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO
EMBARGADO QUE NÃO EXAMINOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA
EM VIRTUDE DA INCIDÊNCIA À ESPÉCIE DA SÚMULA N. 7 DESTA
CORTE. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
CONFIRMADA
NO
JULGAMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO. SÚMULA N. 315/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS
INEXISTENTES.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto ao
conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a própria
existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos EDcl
no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ, relator Ministro
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe
;
21/3/2018
5/4/2018
EDcl no AgRg no AREsp 174.304/PR, relator Ministro Napoleão Nunes
Documento eletrônico VDA47420146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/05/2025 19:43:25
Código de Controle do Documento: f2464049-03a4-4c24-950f-602d0271cfeb

Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
; EDcl no
10/4/2018
23/4/2018
AgInt no REsp 1.487.963/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda
Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
II - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos
de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia
pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
, DJe
).
8/6/2016
15/6/2016
IV - O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela
parte embargante, conforme se confere dos seguintes trechos: Mediante
análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado concluiu pela
impossibilidade de se analisar o mérito do recurso especial em razão da
incidência, no ponto, da Súmula n. 7/STJ. Tal situação impede, por si só, o
conhecimento desta via de impugnação, pois não se admite a interposição
de embargos de divergência na hipótese de não ter sido analisado o mérito
do recurso especial, a teor da Súmula n. 315 desta Corte Superior: "Não
cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que
não admite recurso especial."
V - Nesse mesmo sentido trago à colação julgado desta Corte Especial:
AgInt nos EREsp n. 1.960.526/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Corte Especial, julgado em
, DJe de
.
7/3/2023
13/3/2023
VI - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se
constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a
conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos
autos. Nesse sentido: E Dcl no AgInt no RMS 51.806/ES, relator Ministro
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe
; EDcl
16/5/2017
22/5/2017
no REsp 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgado em
, DJe
.
18/5/2017
2/6/2017
VII - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.991.078/SP, relator Ministro Francisco
Falcão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
9/5/2023
12/5/2023

, o tribunal de origem manifestou-se sobre os temas suscitados pelo
In casu
Recorrente, nos seguintes termos (fls. 71/73e, destaquei):

Vê-se que se cuida de liquidação de sentença decorrente da ação no antigo
1196375917 (001/1.05.0302157-5), movida por CASA DICO S/A
COMÉRCIO E INDÚSTRIA contra o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,
buscando obter decisão judicial que declarasse a legitimidade dos créditos
disponíveis referentes ao excesso de tributação do ICMS, em virtude do
recolhimento antecipado e sobre base ficta.
A ação foi julgada procedente (evento 3, PROCJUDIC 5, fls. 2-4),
reformada em parte ( Apelações n.os 598180578 e 599267382) (evento 3,
PROCJUDIC6, fls. 39 - 50 e evento 3, PROCJUDIC7, fls. 01 - 25):
[...]
Documento eletrônico VDA47420146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/05/2025 19:43:25
Código de Controle do Documento: f2464049-03a4-4c24-950f-602d0271cfeb

Os Embargos Infringentes n.o 70003558566 foram opostos por ambas as
partes, restando acolhidos os opostos pelo autor e prejudicados os do réu -
decisão proferida pelo c. 1o Grupo Cível do Tribunal de Justiça do Estado,
em acórdão cuja ementa é a seguinte (evento 3, PROCJUDIC9, fls. 33/49):
[...]
Após, o Estado do Rio Grande do Sul interpôs o Recurso Extraordinário n.o
414.901/RS, o qual teve o seguimento negado por decisão do Supremo
Tribunal Federal (evento 3, PROCJUDIC10, fls. 38-39).
Irresignado contra a referida decisão monocrática, o Estado do Rio Grande
do Sul interpôs agravo regimental, no qual, em 27.10.2009, o em. Ministro
Relator Cezar Peluso, ao reconsiderar a decisão agravada, determinou,
"com fundamento no art. 328, parágrafo único, do RISTF, a devolução
destes autos ao Tribunal de origem para que seja observado o disposto no
art. 543-B do CPC, para os fins do art. 543-B do CPC, ficando prejudicado o
agravo regimental" (​evento 3, PROCJUDIC11, fl. 04/06​).
O feito, então, ficou sobrestado, a fim de aguardar o julgamento da
controvérsia posta no Tema 201 pelo Supremo Tribunal Federal (​evento 3,
PROCJUDIC11, fls. 09/10​).
Após o julgamento do Tema 201 pelo STF, o 1° Vice-Presidente do Tribunal
de Justiça Estadual negou seguimento ao Recurso Extraordinário n.o
70007157555, tendo em vista que "o acórdão decidiu que as empresas que,
na qualidade de substituto tributário, recolhem ICMS sobre o valor
estimativo têm o direito de compensação quando os créditos na venda a
varejo forem inferior ao valor sobre o qual foi calculado o imposto",
entendimento que "encontra-se de acordo com o entendimento firmado pelo
STF no julgamento do RE 593.849/MG - Tema 201 do STF, o que
inviabiliza o prosseguimento do recurso" (​evento 3, PROCJUDIC11, fls. 25
/27)​.
O feito transitou em julgado em
.
06/07/2017
Questiona agora o Estado do Rio Grande do Sul direito à complementação
do ICMS/ST, que, como visto, não fora discutido na ação de conhecimento,
afrontando a coisa julgada (art. 503, CPC). Portanto, correta a decisão
recorrida, que indefere o pedido, em atenção à modulação de efeitos da
tese fixada no Tema 201 do STF e ao prazo prescricional quinquenal,
encontra-se fulminada eventual pretensão do réu de obter a
complementação do ICMS-ST no período em que a autora busca a
repetição dos valores.
Do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.

E, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração, consignou que
(fls. 107/108e, destaquei):

Não obstante os argumentos susctados pelo Ente Público, após o
julgamento do Tema 201 pelo STF, o 1° Vice-Presidente do Tribunal de
Justiça Estadual negou seguimento ao Recurso Extraordinário n.o
70007157555, tendo em vista que "o acórdão decidiu que as empresas que,
na qualidade de substituto tributário, recolhem ICMS sobre o valor
estimativo têm o direito de compensação quando os créditos na venda a
varejo forem inferior ao valor sobre o qual foi calculado o imposto",
entendimento que "encontra-se de acordo com o entendimento firmado pelo
STF no julgamento do RE 593.849/MG - Tema 201 do STF, o que
inviabiliza o prosseguimento do recurso " (evento 3, PROCJUDIC11, fls. 25
/27)​.
O feito transitou em julgado em
.
06/07/2017
Documento eletrônico VDA47420146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/05/2025 19:43:25
Código de Controle do Documento: f2464049-03a4-4c24-950f-602d0271cfeb

Questiona agora o Estado do Rio Grande do Sul direito à complementação
do ICMS/ST, que, como visto, não fora discutido na ação de conhecimento,
afrontando a coisa julgada (art. 503, CPC). Portanto, correta a decisão
recorrida, que indefere o pedido, em "atenção à modulação de efeitos da
tese fixada no Tema 201 do STF e ao prazo prescricional quinquenal,
encontra-se fulminada eventual pretensão do réu de obter a
complementação do ICMS-ST no período em que a autora busca a
repetição dos valores."
Ora, o cabimento dos embargos de declaração são específicos, de modo
que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou
omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o
tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são
espécie de recurso de fundamentação vinculada.
Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os
documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou
obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve
ser veiculado de forma outra, porquanto os embargos de declaração não se
prestam à correção de erro de julgamento (RTJ 158/270).
Por fim, a decisão questionada está em consonância com o que vem sendo
decidido tanto pelo STJ quanto por este Tribunal de Justiça, razão pela qual
não merece reforma. E, apenas para evitar possíveis embargos de
declaração, para fins de prequestionamento, sinale-se que a presente
decisão não nega vigência aos referidos artigos legais.

Portanto, não verifico omissão acerca de questão essencial ao deslinde da
demanda e oportunamente suscitada, tampouco de outro vício a impor a revisão do
julgado.
Dessa forma, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos
apresentados são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, a orientação
desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a decisão agravada não
enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência lógica do não
provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha: Corte Especial,
AgInt nos EAREsp n. 1.043.437/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, j. 13.10.2021; e 1a
S., AgInt nos EREsp n. 1.311.383/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, j.
14.09.2016.
Apesar do improvimento do recurso, não restou configurada a manifesta
inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA47420146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/05/2025 19:43:25
Código de Controle do Documento: f2464049-03a4-4c24-950f-602d0271cfeb

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.201.857 / RS
Número Registro: 2025/0039394-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50193832920248217000
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR : PAULO ROBERTO BASSO - RS025762
RECORRIDO
: CASA DICO S A COMERCIO E INDUSTRIA
ADVOGADOS
: MARCELO PEDROSO ILARRAZ - RS043422
JOSE GABRIEL BOSCHI - RS058342
GABRIELA FEIJÓ - RS119323
ALEXANDRA RIBEIRO RISSO DA SILVA - RS124088
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO BASSO - RS025762
AGRAVADO
: CASA DICO S A COMERCIO E INDUSTRIA
ADVOGADOS : MARCELO PEDROSO ILARRAZ - RS043422
JOSE GABRIEL BOSCHI - RS058342
GABRIELA FEIJÓ - RS119323
Documento eletrônico VDA48073741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:27:46
Código de Controle do Documento: 94dc8d76-acb9-44d2-a1dd-d68b7e26c5d9

ALEXANDRA RIBEIRO RISSO DA SILVA - RS124088
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/06/2025
09/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48073741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:27:46
Código de Controle do Documento: 94dc8d76-acb9-44d2-a1dd-d68b7e26c5d9